Tribunal: TJMT
Processo: 1016280-30.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016280-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 115.084.772-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do período legal.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular e tem início com o vencimento da última prestação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que o prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal, que deve incidir a partir do vencimento da última prestação, que ocorreu em 19/02/2018. E mais, que sempre deu o devido andamento ao feito.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante visa na Ação de Busca e Apreensão o adimplemento de dívida líquida constante de instrumento particular.

Dessa maneira, aplica-se a prescrição quinquenal (art. 206, V, do CC), que se conta a partir da data do término do prazo para pagamento da última parcela do contrato, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida.

Para ilustrar:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ - REsp 1833437 RS 2019/0250019-8, relator ministro Moura Ribeiro, DJ de 31/03/2020).

E também:

AgRg no AREsp 428.456/PR;

AgRg no AREsp 775.399/RJ;

AgRg no AREsp 721.641/PR;

AgInt no AREsp 1766711/RO.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na espécie, se transcorrido mais de 10 anos da data que foi proferido o despacho ordenou de citação válida, sem que esta seja efetivada, e decorridos mais dos 05 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material.

A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC, o que não ocorreu.
(N.U 0000143-20.2010.8.11.0078, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2021, publicado no DJE de 03/03/2021).

E mais:

AP 0028884-45.2014.8.11.0041;

AP 0045656-49.2015.8.11.0041;

AP 0049681-42.2014.8.11.0041;

AP 0009076-21.2007.8.11.0002;

AP 0045346-43.2015.8.11.0041.

Assim, deve ser analisado o transcurso do prazo prescricional durante o período entre a data de vencimento do título e a sentença.

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, enuncia que
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
.

E o art. 240 do CPC preceitua nos §§1º e 2º:

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A Ação foi protocolada em 24/05/2017. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, o oficial de justiça responsável deixou de devolvê-lo e não foi mais localizado, visto que se aposentou. O ora apelante pediu algumas vezes a restituição e somente em 26/09/2019 indicou novo endereço para citação.

Em 01/08/2022 pediu a realização de pesquisa nos sistemas INFOJUD e BACENJUD, que foi deferido, mas a tentativa de citação no local indicado foi inexitosa.

Em 24/02/2023 pediu novamente a pesquisa nesses sistemas, e em seguida foi prolatada a sentença.

Como se vê, o autor não adotou medidas efetivas para a citação e, além disso, sempre compareceu aos autos com considerável lapso de tempo entre as manifestações, portanto não ocorreu a interrupção do prazo prescricional.

Cabe destacar que foi
respeitado o princípio do contraditório, pois o apelante foi intimado previamente a falar nos autos nos termos do art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC (STJ - AgInt no REsp: 1615303/PR).

Ademais, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”,
pois na hipótese dos autos
não houve morosidade ou deficiência do judiciário que diligenciou em todos os endereços indicados pelo autor, bem como respondeu todos os pleitos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE DEZ ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –

RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, II DO CPC.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. (...)
(AI 1016083-33.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/12/2020)

E ainda:

AP 0004516-89.2002.8.11.0041;

AP 0002615-13.2007.8.11.0041;

ED 1008475-52.2017.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais visto que não foram arbitrados no juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023